Tribunal: CARF
Processo: 10880.661622/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.661622/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.107 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
VIRBAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2011
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.661622/2012-46
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.107 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661622/2012-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-88.791,
proferido pela 6a Turma da DRJ/SPO, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
do PERDCOMP no 32300.42665.011112.1.7.04-2500 ,já que o contribuinte não conseguiu
apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
O requerente transmitiu PERDCOMP, visando compensar débito nele declarado
com crédito oriundo de COFINS tendo em vista o recolhimento a maior de PIS/COFINS,
relativo ao período de apuração de abril/2011.
O Despacho Decisório, fl.7, indeferiu o pedido de compensação uma vez que
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PERDCOMP.
Em continuidade, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de
Inconformidade, na qual afirma que houve apenas um erro material no PERDCOMP e, por isso,
apresentou a DCTF retificadora deveria ser considerada para fins de análise do despacho
decisório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que não há nos autos prova do direito pleiteado pelo
contribuinte, sem efetivamente analisar a determinada retificação, além de afirmar que a liquidez
e certeza dos créditos descontados devem ser devidamente comprovado pelo recorrente
A defesa alega erro no preenchimento da DCTF, e apresenta retificadora.
Assim, pela documentação originalmente declarada pela interessada, a DCTF referente
ao mês de abril/2011 informava o valor devido de COFINS de R$ 229.830,25, recolhido
pela empresa por meio do DARF no mesmo valor (fls. 76/87).
Em 31/01/2013, após a ciência do Despacho Decisório, a contribuinte retificou a DCTF
referente ao período de apuração de abril/2011 (fls. 64/75), na qual consta o valor
devido de COFINS de R$ 195.317,73, quitado por meio do DARF de R$ 229.830,25.
Parte do saldo restante, pretende compensar na DCOMP em análise.
Ocorre, que a retificadora apresentada, que reduz o valor devido da COFINS, não é
suficiente para demonstrar a existência do crédito pleiteado, visto ser indispensável que
a origem do crédito seja comprovada por documentação hábil que dê suporte à
declaração.
(...) Cumpre lembrar que nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.107 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661622/2012-46

A defesa acostou somente cópias de DCTF, PER/DCOMP e comprovantes de
pagamento, documentos que por si sós não são capazes de respaldar a retificação
efetuada.
Portanto, descabe cogitar a respeito de homologação de compensação, em face da falta
de demonstração de crédito líquido e certo do sujeito passivo.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 13/09/19 e interpôs
Recurso Voluntário em 27/09/2019 afirmando em síntese que houve violação ao princípio da
verdade material, já que a decisão da DRJ não analisa a documentação comprobatória
apresentada pelo recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros der Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 32300.42665.011112.1.7.04-2500
transmitido em 17/04/2013, para compensação de débitos com créditos utilizados para a
COFINS, em razão de recolhimento a maior do que o devido.
A decisão de primeira instância até reconhece a apresentação da DCTF
retificadora e DACON após o despacho decisório, no entanto, entende ser esses documentos
insuficientes para o reconhecimento do pleito da recorrente. Vejamos parte do julgado:
Ainda, nos termos da legislação citada, a compensação tributária será efetuada pelo
sujeito passivo mediante a entrega da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP, na qual devem constar informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos.
Nesses termos, a DCOMP apresentada contém informações a respeito dos créditos e
débitos que são de responsabilidade do sujeito passivo interessado.
A verificação das informações apresentadas pela contribuinte no PER/DCOMP em
análise, cuja compensação não foi homologada, foi realizada de forma eletrônica,
conforme dados constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB.
A defesa alega erro no preenchimento da DCTF, e apresenta retificadora.
Assim, pela documentação originalmente declarada pela interessada, a DCTF
referente ao mês de abril/2011 informava o valor devido de COFINS de R$
229.830,25, recolhido pela empresa por meio do DARF no mesmo valor (fls. 52/63).
Em 31/01/2013, após a ciência do Despacho Decisório, a contribuinte retificou a
DCTF referente ao período de apuração de abril/2011 (fls. 40/51), na qual consta o
valor devido de COFINS de R$ 195.317,73, quitado por meio do DARF de R$
229.830,25.
Parte do saldo restante, pretende compensar na DCOMP em análise.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.107 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661622/2012-46

Ocorre, que a retificadora apresentada, que reduz o valor devido da COFINS, não
é suficiente para demonstrar a existência do crédito pleiteado, visto ser
indispensável que a origem do crédito seja comprovada por documentação hábil
que dê suporte à declaração. (Grifos nossos)
De fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
Não obstante o entendimento já sedimentado de que as declarações e
demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas dos livros e documentos
exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar e conferir certeza e liquidez ao crédito
pleiteado em sede de restituição/compensação, as informações prestadas por meio da EFD-
Contribuições não se confundem com as prestadas nas DACON, sendo naquela declarados, em
detalhes, todos os fatos geradores das contribuições sociais, enquanto na Dacon são declaradas
informações consolidadas, totalizadas mensalmente, não se configurando unicamente em
declaração de caráter informativo e lastreadas na escrituração digital por meio do Sistema
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.107 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.661622/2012-46

Público de Escrituração Digital – SPED, que supre a escrituração contábil/fiscal dos
contribuintes – livros Razão, Diário e balancetes mensais que existia em meio físico.
No entanto, conforme análise das fls.126-193, a recorrente apresentou a
DCTF retificadora,DACON e APENAS o resumo SPE logo, no caso concreto, as informações
trazidas não provam, contábil e fiscal, as alegações da recorrente, já que não se verificou a
apresentação do resumo da EFD contribuições.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de restituição do crédito pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital